Tribunal: TJDFT
Processo: 0705997-12.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705997-12.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO BLANS LIBORIO, ANA LUIZA SILVA DE MOURA LIBORIO APELADO: DOUGLAS AUGUSTO DA SILVA FERREIRA, CAIXA SEGURADORA S/A, NUMERO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI DESPACHO Verifica-se que os apelantes não apresentaram a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, acompanhada do respectivo pagamento, impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprovem os apelantes o regular recolhimento das custas ou efetuem o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora